Tribunal: TJMT
Processo: 1021838-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-20
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021838-67.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PARANAÍTA/MT.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Marli Pallin Bragatti
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001580-42.2021.8.11.0095, ajuizada em desfavor de Marli Pallin Bragatti, indeferiu a tutela de urgência.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade, sobretudo a se considerar a documentação obtida a partir de imagens de satélite.
Acresce que o perigo da demora decorre da própria natureza do bem ambiental, cuja recomposição se faz tanto mais difícil quanto maior o lapso temporal em se adotar as medidas protetivas. Afirma, no ponto, que aguardar até o final da lide somente potencializaria os danos ambientais.
Destaca que a existência da demanda deve ser averbada à matrícula do imóvel, em observância ao princípio da concentração da matrícula, da publicidade registral e da segurança jurídica. De outro lado, argumenta que “não é razoável exigir, como condição para a decretação da indisponibilidade dos bens, a comprovação de indícios ou sinais de dilapidação do patrimônio”.
Com base em tais considerações, pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado a imediata implementação dos pedidos formulados na origem, a saber:
3.1) a imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em 22,17 há desmatados ilegal da “Fazenda Bragatti IV”, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo; 3.2) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; 3.3) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 3.4) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres; 3.4.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018; 3.4.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; 3.5) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; 3.6) Seja determinada a averbação da ação na Matrícula, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c art. 109 do NCPC; 3.7) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 114.644,17 (cento e quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes: 3.7.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD; 3.7.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD; 3.7.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade; 3.7.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD; 3.7.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias; 3.7.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registrados em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade; 3.8) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; 3.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural. 3.10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Colhe-se da decisão atacada o seguinte contexto fático:
Trata-se de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Marli Palin Bragatti, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.
(...)
Aduz que a requerida havia desmatado ilegalmente 22,17 hectares de vegetação nativa área objeto de especial preservação sem prévia autorização do órgão ambiental competente. Em seguida, foi objeto de embargo/interdição pelo auto no 21044553 lavrado em 23/04/2021, bem como da elaboração de Relatório Técnico n° 305/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 da SEMA/MT onde noticiou que a degradação foi em vegetação nativa e não foi precedida de autorização.. (...).
Ao indeferir as medidas de urgências postuladas origem, a autoridade de primeiro grau apontou que:
“(...)
Embora a iniciativa do membro do Ministério Público em zelar pelo equilíbrio e preservação do meio ambiente, tenho que a liminar pugnada pelo Parquet de suspensão das atividades do requerido bem como as demais elencadas do item 3.1 ao item 3.10 não podem ser acolhidas, tendo em vista que não há nos autos provas suficientes a ensejar a determinação das aludidas medidas, até mesmo porque não restou demonstrado que o réu tenha condenação prévia pela prática de outros ilícitos ambientais.
Como se não bastasse, verifico que o sobrestamento das atividades do requerido, a priori, é medida drástica e desnecessária no presente momento, em razão da gravidade da referida medida liminar e dos efeitos sociais dela decorrentes, o que evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória.
Nesse sentido, indefiro o pedido liminar previstos nos itens 3.1 ao item 3.10 de suspensão das atividades desenvolvidas na área objeto da lide.
Outrossim, determino, liminarmente, que o requerido promova a adesão ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e, consequentemente, para que o mesmo providencie a Licença Ambiental Única – LAU da propriedade rural – “Fazenda Bragatti IV”.
Quanto à pleiteada inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção e por entender ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente”.
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes.
De partida, assinale-se o período compreendido no Relatório Técnico (20/07/2019 a 18/12/2020) afasta, em princípio, a contemporaneidade da conduta ilícita, prejudicando a demonstração dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil. Ademais, observa-se que já foi imposta à agravada a medida de embargo de suas atividades, a teor do Termo de Embargo/Interdição n. 21044553 (id. 111838994, p. 55).
De outro lado, assente-se que a que a medida de indisponibilidade exige a presença de elementos indicativos do periculum in mora, consistentes em atos de dilapidação ou ocultação patrimonial que apontem que o réu esteja manejando expedientes destinados a estorvar eventual acolhimento da tutela ressarcitória.
Nesse sentido: “O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial” (REsp 1835867/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).
Na hipótese dos autos, o simples cotejo da petição inicial da ação civil pública e da decisão impugnada revela que não houve qualquer anúncio de dilapidação patrimonial. Tem-se apenas o pedido, formulado pelo Parquet, e o indeferimento, pela autoridade a quo.
Já a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida atrela-se à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.
De outro lado, pondere-se que a suspensão cautelar de linhas de financiamento e de benefícios fiscais (não declinados, repita-se), bem como outras sanções econômicas, não têm o condão de influenciar, prima facie, a reconstituição do bem ambiental. Ao contrário, como a reparação in natura onera o autor da conduta ilícita, a aplicação imediata de sanções econômicas poderia engendrar dificuldades financeiras que inclusive obstaculizariam aludidas atividades restauradoras.
Assim, vê-se, ao menos por ora, como acertado o entendimento do magistrado no sentido de que a medida almejada pelo agravante traduz expediente por demais oneroso, desnecessário ante as demais tutelas cautelares acolhidas em desfavor do réu e em benefício da tutela ambiental.
De resto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram, ao menos por ora, em desarmonia com a legislação de regência.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intimem-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado